Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Recebo os embargos de declaração de ID 22792475 como simples petição. Em tal arrazoado, os peticionantes (TOTAL ENTRETENIMENTO, MARY PRODUÇÃO DE EVENTOS E LOCAÇÃO e LIDUGÉRIO DE OLIVEIRA) alegam não possuírem legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, na medida em que consta decisão proferida em 1a instância excluindo-os da lide. Muito bem. Compulsando os autos, por intermédio da decisão de ID 21841058, verifico que, de fato, os peticionantes foram excluídos da presente demanda, não tendo sido interposto recurso de tal determinação. A tal respeito, confira-se o que restou exarado pelo juízo a quo: (...) XVI – Os réus TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA, MARY PRODUÇÃO DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA e LIDUGERIO JOSÉ DE OLIVEIRA alegaram ilegitimidade passiva sob o argumento de que a inicial não lhes atribui conduta ímproba, pois não participaram do contrato. De fato, a exposição dos fatos e fundamentos na inicial não menciona em nenhum momento os réus TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA e MARY PRODUÇÃO DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. O réu LIDUGÉRIO JOSÉ DE OLIVEIRA, por sua vez, é mencionado apenas no item 30 da inicial, pelo fato de ter prestado serviços na festa da Igrejinha em 2011, “certamente tendo a SWOT terceirizado a contratação por preços mais elevados, o que não é admissível no mercado competitivo”. Nesses termos, forçoso é reconhecer a ilegitimidade passiva desses três réus, pois a inicial não lhes atribui em nenhum momento a prática de qualquer ato de improbidade, tampouco se pode reconhecê-los como beneficiários do ato ímprobo, pois não receberam qualquer verba do erário. Quanto a LIDUGÉRIO JOSÉ DE OLIVEIRA, mesmo que tenha prestado serviços à SWOT como terceirizado, tal fato, por si só, não o vincula ao ato ímprobo, porque não tem vinculação direta com o contrato público. Sua atuação, nas circunstâncias descritas, se deu de modo apenas indireto, como mero executor de tarefas subcontratadas pela SWOT sem a participação do ente público. Não há descrição na inicial de qualquer participação sua no procedimento licitatório ou no contrato. Logo, não há como se estabelecer qualquer nexo entre a atuação dessa empresa individual e a alegada improbidade administrativa. Pelo exposto, ACOLHE-SE a preliminar para determinar a extinção do processo em relação aos réus TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA, MARY PRODUÇÃO DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA e LIDUGÉRIO JOSÉ DE OLIVEIRA, com base no art. 485, VI, do NCPC. Sem honorários advocatícios. (...) Preclusa esta decisão, retifique-se o cadastro processual com a baixa desses réus.” (grifei) Assim, levando-se em consideração que até a presente data não foi dada a devida baixa no cadastro dos réus, acolho a presente petição para que tal fim seja feito. Ante o exposto, DETERMINO a retificação do cadastro processual com a BAIXA dos seguintes réus TOTAL ENTRETENIMENTO, MARY PRODUÇÃO DE EVENTOS E LOCAÇÃO e LIDUGÉRIO DE OLIVEIRA. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos.